Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-30.2025.8.11.0005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000859-30.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 021.186.071-99 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. AUTONOMIA DAS PRETENSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ JULGADOS. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não configura fracionamento indevido de demandas o ajuizamento de ações distintas quando os pedidos e as causas de pedir são autônomos, ainda que relacionados ao mesmo contexto funcional.

2.

A extinção do processo sem resolução do mérito revela-se inadequada quando inexistente identidade substancial entre as pretensões e inviável a reunião de processos já julgados.

3.

A análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem em sede recursal caracteriza supressão de instância.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe agravo interno (Id 339627355), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de piso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026